Tribunal: STM
Processo: 7000556-89.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS CONTRADIÇÃO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização
ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.
2. A ausência de indicação de tais vícios no acórdão recorrido pela parte interessada pode
ensejar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do
Relator. Todavia, em consideração à economia e à celeridade processual - evitando-se a
interposição de eventual agravo -, opta-se por submeter o feito ao Plenário.
3. O pedido de absolvição apresentado por membro do MPM, em sessão de julgamento perante
a Primeira Instância, não impede que outro recorra da decisão absolutória, em razão do Princípio
Institucional da Independência Funcional (art. 127, § 1º, da CF/88). Repercussão Geral.
Precedentes do STF e do STM.
4. Os Aclaratórios são evidentemente inadequados para inaugurar debate acerca de matéria não
mencionada anteriormente, fulminada pelo instituto da preclusão consumativa, ainda que sob
o pretexto do prequestionamento recursal.
5. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos Embargos de
Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 132 do RISTM.
6. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000556-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União em favor de DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-
3º Sgt Ex, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, declarando-os com
manifesto propósito protelatório, na forma do art. 132 do RISTM, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000556-89.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS CONTRADIÇÃO E
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO.
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A ausência de indicação de tais vícios no acórdão recorrido pela parte
interessada pode ensejar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede
de Decisão monocrática do Relator. Todavia, em consideração à economia e à
celeridade processual — evitando-se a interposição de eventual agravo —, opta-se
por submeter o feito ao Plenário.
3. O pedido de absolvição apresentado por membro do MPM, em sessão de
julgamento perante a Primeira Instância, não impede que outro recorra da decisão
absolutória, em razão do Princípio Institucional da Independência Funcional (art. 127,
§ 1º, da CF/88). Repercussão Geral. Precedentes do STF e do STM.
4. Os Aclaratórios são evidentemente inadequados para inaugurar debate acerca
de matéria não mencionada anteriormente, fulminada pelo instituto da preclusão
consumativa, ainda que sob o pretexto do prequestionamento recursal.
5. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos
Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 132 do
RISTM.
6. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor de DANIELA
RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3º Sgt Ex, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, declarando-os com manifesto propósito
protelatório, na forma do art. 132 do RISTM.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor de DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3º Sgt Ex, nos autos dos Embargos Infringentes (EI) nº
7001270-83.2019.7.00.0000, julgados em 10.6.2020.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE MATERIAL OU
IDEOLÓGICA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS GRAVE. APLICAÇÃO
AUTÔNOMA DO ART. 315 DO CPM. POTENCIAL LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
DELITO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM.
2. Se o exame de corpo de delito direto é impossível, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção,
como a prova documental e a testemunhal, nos termos do parágrafo único do art.
328 do CPPM. Precedentes do STM e do STF.
3. A condenação do réu pelo crime de uso de documento falso independe,
absolutamente, da elucidação de quem foi o autor da contrafação. Nesse contexto, se
a imputação estiver restrita ao delito de uso de documento falso, inexiste qualquer
nexo em sopesar as provas atinentes às elementares da falsificação material do
documento.
4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado 'tipo penal remetido', porque a
sua definição conduz ao art. 311 do mesmo Diploma Castrense, quando se tratar de
falsificação material.
5. A cópia autenticada de documento materialmente falso, que se mostra capaz
de ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser obtido o efeito desejado pelo agente,
afasta in totum a tese de ausência de potencialidade lesiva.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.". (EI nº 7001270-
83.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Revisor
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.)
A DPU não recorre do Acórdão, lavrado nos referidos EI, mas da Decisão anterior, de 18.6.2019,
prolatada nos autos da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000. No julgamento daquele Recurso, os
Ministros do STM, por maioria, deram parcial provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a
Sentença absolutória a quo, condenar a embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Aresto atacado foi assim ementado:
"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA
OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão
somente na Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser
posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na
OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente falsos, mas sim em
documentos materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi discutida nos
autos. Enquadrar 'cadastro online' do site como 'documento público' ou 'particular',
elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito
Penal.
2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual
prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos
falsos, supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré.
3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e
suas cópias apresentam potencial para causar dano.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.". (Recurso de Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
7000021-34.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Revisora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.)
Para tanto, a DPU alega que o MPM requereu a condenação da acusada, oralmente, em Sessão
de Julgamento perante o Juízo a quo, como incursa apenas no art. 312 (falsidade ideológica), e a sua
absolvição quanto à imputação do art. 315 (uso de documento falso), ambos do CPM.
Nesses termos, o CPJ Ex absolveu a ré da imputação de ambos os crimes, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Nestes Aclaratórios, a DPU aponta, na sua óptica, que o MPM teria afrontado o Princípio da
Correlação, pois, ao recorrer da Sentença absolutória, pediu a condenação da acusada por ambas as
condutas: a falsidade ideológica e o uso de documento falso.
Por isso, a Defesa aduziu existir contradição no Acórdão atacado, porque os Ministros do STM
condenaram a ré como incursa no art. 315 do CPM, delito do qual o MPM pedira a absolvição e teve a
sua pretensão atendida na Sentença a quo, acrescentando a necessidade processual de
prequestionamento da matéria e de exaurimento de instância.
O Acórdão atacado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 22.10.2019 (Apelação
nº 7000021-34.2018.7.00.0000 - Evento 77).
O Decisum, lavrado nos autos dos referidos EI, restou publicado em 7.7.2020, com termo inicial
para eventual oposição em 4.8.2020 (EI nº 7001270-83.2019.7.00.0000 - Evento 44).
A admissibilidade destes Embargos, por serem tempestivos, foi aferida em 25.8.2020, com a
abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 131, caput, do RISTM
(Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento dos ED e, no mérito, pela sua rejeição
por não ter sido apontada contradição no Acórdão, de 10.6.2020, lavrado nos autos dos EI nº 7001270-
83.2019.7.00.0000.
A DPU foi intimada de que o presente Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes ED foram opostos tempestivamente, viabilizando-se, pois, o seu processamento.
Os ED têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado
embargado.
Tais vícios devem ser necessariamente indicados pela parte interessada em sua oposição, nos
termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os ED serem considerados manifestamente incabíveis.
Assim, os Aclaratórios não são, por óbvio, a via adequada para inovar no processo, suscitando
matéria não examinada ou, de forma ainda mais surpreendente, transpor os limites do julgado
embargado, a fim de atacar o Decisum anterior.
Nestes ED, a DPU, valendo-se do prazo legal, em vez de atacar o Acórdão proferido em sede
dos EI, na verdade aproveita para ressuscitar matéria atinente ao pretérito julgamento do Recurso de
Apelação.
Portanto, inusitadamente, a DPU não aponta contradição no Acórdão embargado, mas em
Decisão anterior, lavrada nos autos da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000.
A DPU assim se manifestou no feito e, por sinal, confessou a medida adotada, in verbis:
"(...) O que se pretende, em Aclaratório, centra-se exatamente no Acórdão da
Apelação (...).
(...) a pretensão centra-se na 'sessão de julgamento' quando, expressamente, o
Ministério Público Militar, em sustentação oral, requereu pela absolvição no art. 315,
Código Penal Militar, e, sequencialmente, pediu pela procedência da Denúncia
exclusivamente no art. 312, Código Penal Militar. (...)
E, daí, afrontando o 'princípio da correlação', o mesmo Ministério Público Militar
que pediu pela absolvição no art. 315, Código Penal Militar, apelou ao STM pedindo
condenação no art. 312 e, também, no art. 315, Código Penal Militar.
Agride-se a 'congruência', a 'correlação', já que o MPM que pediu absolvição pelo
art. 315, CPM, e foi atendido na Sentença, apela para que haja condenação.
Ao ponto, no entendimento de que 'contraditório' o Acórdão que condenou Sra.
Daniela no art. 315, Código Penal Militar, a Defesa Pública requer o aclaramento
tendo em conta que a Sentença atendeu o pedido do Ministério Público Militar para
que houvesse a absolvição. (...)". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
Não assiste razão à DPU.
Ao analisar as Razões recursais, nitidamente, verifica-se que a Defesa não apontou qualquer
vício no Acórdão embargado, tampouco violação apta a compor eventual prequestionamento perante o
STF. Nesse contexto, inclusive, o seguimento destes ED poderia ter sido negado.
Todavia, em consideração à economia e à celeridade processual — evitando-se a interposição
de eventual agravo —, opta-se por submeter o feito ao Plenário.
A combativa DPU aponta, na sua óptica, a existência de contradição no Acórdão, lavrado em
sede de Apelação, por ter condenado a ré como incursa no art. 315 (Uso de documento falso) do CPM.
A Defesa sustenta que a referida condenação teria afrontado o Princípio da Correlação, porque
o MPM pedira, oralmente, em Sessão de Julgamento perante o CPJ Ex, a absolvição da acusada quanto
à imputação do delito de uso de documento falso.
Na sua ótica, o MPM teve a sua pretensão atendida na Sentença a quo e, por isso, careceria de
interesse recursal no tocante a essa conduta.
A suposta afronta ao Princípio da Correlação e a apontada contradição padecem de
verossimilhança diante do Ordenamento Jurídico Pátrio e do Acórdão atacado.
A embargante foi denunciada pelas condutas delitivas previstas nos arts. 312 (falsidade
ideológica) e 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, as quais foram perfeitamente delineadas
na Denúncia, com todas as circunstâncias, mas foi absolvida por ambos os crimes no Juízo a quo.
Em sede de Apelação, esta Corte Castrense, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença absolutória, e condenou a embargante à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM.
Assim, não se visualiza qualquer afronta ao Princípio da Correlação, pois a embargante foi
denunciada por duas condutas delitivas e condenada, ao final, apenas por uma, a de uso de
documento falso, exatamente nos termos em que fora acusada.
Frise-se que o MPM apelou da Sentença, pedindo a condenação da ré por ambos os crimes,
exatamente nos termos insertos em Alegações Escritas e na Denúncia. Esses são os atos processuais
que poderiam restringir o pedido do MPM em sede de Apelação, e não o quanto debatido na Sessão de
Julgamento perante o CPJ Ex. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE USURA (CPM, ART 267, § 2º). MPM. (...)
PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MPM. POSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. (...) 4. Pelo Princípio da
Obrigatoriedade, uma vez oferecida a Denúncia, o Órgão julgador não
estará mais adstrito à manifestação do MPM, mesmo que o órgão acusador
se manifeste pela absolvição. 5. Recurso desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000615-48.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Revisor Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA QUEIROZ. Julgamento:
11.12.2018.)
Aliás, a condenação da embargante foi ratificada pelo Plenário da Corte em sede dos EI nº
7001270-83.2019.7.00.0000, corroborando a adequada classificação da conduta delitiva como a de
uso de documento falso — art. 315, c/c o art. 311 —, ambos do CPM.
A Defesa desconsiderou o importantíssimo Princípio Institucional da Independência nas funções
ministeriais, insculpido no art. 127, § 1º, da CF/88. Esse comando constitucional permite ao membro do
Parquet analisar livremente os fatos sob a sua apreciação, conforme se afigure mais adequada ao
Ordenamento Jurídico e justa ao caso (GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e
Regime Jurídico. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014).
Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, os seus membros gozam de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos demais, sobretudo por agirem
também como custos legis.
Nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STM mostram-se harmônicas, in verbis:
"MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO - POSIÇÕES DIVERGENTES NO PROCESSO -
IMPRONÚNCIA - MANIFESTAÇÃO NO MESMO SENTIDO - RECURSO POSTERIOR -
INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de o
Ministério Público, havendo se manifestado pela impronúncia do acusado, vir a
interpor recurso contra decisão no mesmo sentido."; (STF. RE 590908 RG. Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO.
Julgamento: 3.11.2011. Publicação: 11.6.2012.)
"EMENTA: (...) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
PÚBLICO. (...)
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'a
pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a
legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência funcional'.
Precedente. (...)"; (STF. ARE 978746 AgR. Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma. Julgamento: 2.9.2016. Publicação: 25.10.2016.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECURSO DE APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO ORAL PELA ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO DO RECURSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. RECURSO PROVIDO.
Apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros gozam de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles às dos demais
membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas, também, como fiscais da
lei. Dessa forma, a demonstração da sucumbência é relativizada. Precedentes da
Corte. Recurso que se dá provimento. Decisão unânime.". (STM. RSE 7000080-
22.2018.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Publicação: 9.4.2018.)
Dessa forma, verifica-se que o Acórdão atacado está em perfeita sintonia com o Ordenamento
Jurídico Pátrio, inexistindo qualquer afronta ao Princípio da Correlação ou contradição em seu
conteúdo.
Além disso, a DPU inova em contrariedade às regras processuais, pois a matéria oposta nestes
Aclaratórios não foi examinada no Acórdão embargado, nem muniu as suas Contrarrazões em
Apelação.
A suposta afronta ao Princípio da Correlação deveria ter sido alegada como matéria defensiva
em Contrarrazões de Apelação, a fim de obter a adequada e tempestiva manifestação judicial. Todavia,
a DPU não se pronunciou sobre o tema naquela oportunidade processual.
No entanto, somente agora, surpreende a todos e, de forma teratológica, resolve inovar
processualmente, trazendo à colação a matéria, até então alheia às partes e aos sujeitos processuais.
Isso nos leva a identificar o uso indevido de recurso processual que poderá procrastinar e tumultuar a
ação penal.
Esta Corte Castrense, ao julgar caso semelhante, assim decidiu:
"(...) Percebe-se que a Defesa inova na tese recursal para criar a omissão
suscitada nos presentes Embargos (...). Ora, essa não foi matéria de debate em
momento anterior do processo, não sendo causa de omissão/contradição ou
obscuridade, requisitos necessários ao conhecimento dos Embargos Declaratórios.
Mais uma vez, a Defesa usa indevidamente de recurso processual com a
finalidade de procrastinar o andamento da presente ação penal, questionando
situação que não possui qualquer respaldo legal (...).". (Agravo Interno em Embargos
de Declaração nº 7000383-02.2019.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 1º.7.2019.)
Certamente houve a perda do direito subjetivo da parte para atuar no processo sobre essa
questão, devido à sua própria inércia, incidindo a preclusão consumativa.
Denota-se que os ED constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do
julgado, ou seja, deficiências internas do Decisum, cabendo à parte indicá-los em suas Razões
recursais, nos termos do art. 542 do CPPM.
In casu, da simples análise do requerimento defensivo, constata-se que a DPU ultrapassou os
limites processuais da lógica recursal, ao embargar o Acórdão, lavrado em sede de Embargos
Infringentes, para atacar deliberadamente a Decisão anterior, prolatada em sede de Apelação. Divergiu
completamente dos objetivos processuais e dos requisitos de cabimento deste importante instrumento
de integralização e de aperfeiçoamento do julgado.
Quanto ao suposto prequestionamento, frise-se que a via recursal escolhida não se presta ao
debate de tema sequer tratado no recurso preteritamente cabível ou em suas contrarrazões
(Apelação). Assim estabelece recente precedente desta Corte, perfeitamente alinhado com o
entendimento do STF, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. (...) Dessa
forma, a via recursal escolhida não se presta ao debate de tema não tratado
anteriormente nos autos da Ação Penal Militar em epígrafe, ainda que com a intenção
de realizar prequestionamento. O Supremo Tribunal Federal consolidou o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/11/2020 14:43:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122b0c8c3
entendimento segundo o qual os Embargos de Declaração, para fins de
prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões, e não para inovar matéria
constitucional não debatida nos autos. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Decisão unânime.". (Embargos de Declaração nº 7000649-23.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 18.9.2018. Publicação:
1º.10.2018.) (Grifo nosso.)
Após reexaminar o Processo questionado pela Defesa Pública, conclui-se pela total
conformação das decisões desta Corte Castrense com o Ordenamento Jurídico Pátrio, bem como pela
inexistência de qualquer vício nos referidos Acórdãos.
Definitivamente, os argumentos defensivos não comportam amparo legal e, em consequência,
os ED devem ser rejeitados.
Alfim, resta inconteste o caráter protelatório na oposição dos presentes Aclaratórios, aplicando-
se, à espécie, o disposto no art. 132 do RISTM.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da
União em favor de DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3º Sgt Ex, por inexistir qualquer ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, declarando-os com
manifesto propósito protelatório, na forma do art. 132 do RISTM.